Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730289-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO GOMES SALOMAO, GLADSON BERNARDO MELO, CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO, CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO PAULO DA SILVA, JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO, IZAC FERREIRA, ITAU UNIBANCO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO, CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO PAULO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO, GLADSON BERNARDO MELO, IZAC FERREIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO, JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA, LEONARDO GOMES SALOMAO DESPACHO Tendo em vista a existência de erro material no acórdão de ID 48166958, declaro a nulidade da publicação do mencionado acórdão e, por consequência, desconsidero os embargos de declaração opostos pelo réu. Retornem-se os autos conclusos para a devida retificação. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR